Tribunal: TJES
Processo: 5006896-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006896-72.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAMIAO EMERSON TRANQUILINO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVALIDAÇÃO.

1. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva será imposta quando, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, mostrar-se indispensável, dentre outras hipóteses, à garantia da ordem pública, o que pode ser extraído da periculosidade acentuada do agente e do
modus operandi
empregado na ação.

2. Para a prisão, bastam os indícios de autoria. Debater a fundo tal requisito é adentrar matéria de mérito, que encontra óbice na impossibilidade de aprofundamento fático probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere.

3. Condições pessoais favoráveis, mesmo que presentes, não se sobrepõem à necessidade da prisão quando presentes os requisitos necessários à sua decretação.

4. Ausência da audiência de custódia. Vício que pode ser convalidado, se presente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006896-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAMIAO EMERSON TRANQUILINO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: VILMAR ANTONIO FERREIRA - ES25238

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo
juízo da 3ª Vara Criminal da Serra
contra

Damião Emerson Tranquilino dos Santos
,

denunciado na companhia de outros dois indivíduos pela prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CP.

Diz-se, na inicial, que:

Tendo apresentado a peça acusatória e o pedido de cárcere cautelar em 28 de fevereiro de 2023, com base no IP 099/2022, o nobre representante do Ministério Público [embasou-se] unicamente nos depoimentos dos familiares da vítima e da vítima, aduzindo que o acusado teria incorrido nos supostos crimes mencionados na denúncia, não tendo sido reconhecido com TOTAL certeza por parte das testemunhas o ilícito, estando ausentes a prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

Em que pese a ausência de elementos a sustentar o pleito do ilustre Promotor, este r. Juízo decretou a prisão preventiva do requerente no dia 29 de setembro de 2022, conforme decisão de fls. 92 - v dos autos, apresentando pedido de revogação de prisão do paciente ao juízo prevento, esta negou a concessão da liberdade do paciente, sem haver fundamentação e individualização do paciente, decidindo apenas por atacado, imputando ao denunciado fatos e argumentos que não lhe pertencem.

Insta mencionar que das 5 (CINCO) testemunhas, somente a vítima reconhece, via foto antiga retirada de rede social, com suposta certeza o investigado, esta que foi alvejada por tiros em seu crânio e permaneceu internado por cerca de 01 mês na UTI, conforme consta dos autos, tendo ela, ido depor logo após seu tempo de internação. Apesar de inexistirem provas que venham a comprovar minimamente a necessidade do cárcere do investigado, pugnou a autoridade policial pela prisão do requerido, não obstante do inquérito estar encharcado de vícios, contrariando o determinado no art. 226 do CPP, no que concerne ao falho reconhecimento fotográfico do investigado.

O impetrante, então, diz não haver motivação idônea à custódia cautelar do paciente,
especialmente diante da
ausência de certeza quanto à autoria
.
Sustenta, por fim,
não ter sido realizada a audiência de custódia
, o que tornaria ilegal a prisão.

Ao contrário do que sustenta o impetrante,
estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, nos exatos termos do artigo 312 do CPP.

Como decidido em sede de liminar:

Sustenta

o
impetrante, em síntese,
que
:
I)
diferentemente do relatado no inquérito policial
dotado
de vícios e da denúncia, o paciente jamais esteve no local do suposto delito, desconhece os demais requeridos e a própria vítima; II) apenas a vítima
teria
reconhecido o investigado, através de foto antiga retirada de rede social,
vítima que
foi alvejada
na cabeça
e permaneceu internada por cerca de 01 (um) mês na UTI; III) as testemunhas do ilícito não reconhece
ra
m, com
certeza absoluta,
a participação do requerido;
I
V) as
C
ortes
S
uperiores
têm decidido que
o
reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com a le
i
, não pode servir de lastro a eventual condenação; V) afronta ao princípio da presunção de inocência; VI) o próprio requerido ligou para o 190 ao deparar-se com a viatura descaracterizada utilizada pela autoridade policial
para
chegar
em sua residência, ou seja, não estava em local incerto e não sabido
e
reside no bairro de Nova Carapina II há 15 anos;
VII) ausência de individualização da conduta do paciente; VIII)
não há provas mínimas
aptas a amparar
a
manutenção d
o cárcere do paciente,
que é primário e goza de bons antecedentes; IX) ausência de
fundamentação do despacho que manteve a prisão
preventiva
do paciente;
X) a prisão ocorreu em 26/04/2023 e até o momento não houve audiência de custódia. [...]

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar em sede de
habeas corpus
é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira
inequívoca, todos os elementos necessários para, em uma análise de

cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas subordina-se a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
),
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Dessa maneira, n
ão obstante os argumentos manejados pela combatida defesa, sabe-se que
o
writ
,

por se tratar de
ação de rito célere e de cognição sumária,
não se presta a discutir
a
negativa de autoria e/
ou

ausência de provas
,
sendo certo que
a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva, mas tão somente
de
indícios suficientes desta.

Em sede de cognição exauriente,
não vejo como concluir de modo diverso.

Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva será imposta quando,
havendo prova da materialidade e
indícios de autoria
, mostrar-se
indispensável, dentre outras hipóteses, à garantia da ordem pública
,
o que pode ser extraído da periculosidade acentuada do agente e do
modus operandi
empregado na ação, sendo esse, exatamente, o caso dos autos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
,

confunde o impetrante a
certeza
necessária ao acolhimento da pretensão punitiva estatal com os
indícios mínimos
autorizadores da custódia processual.
Para a prisão preventiva, nos exatos termos da legislação processual, bastam os indícios, não sendo o
habeas corpus
o instrumento adequado para o profundo revolvimento da matéria fático-probatória
- especialmente o debate sobre a validade ou não do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Isso é matéria, obviamente, reservada à instrução.

Presentes os indícios, que se extraem dos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial (principalmente o elemento tão debatido pela própria defesa, ou seja, o reconhecimento pela vítima do homicídio tentado),
resta apenas justificar a indispensabilidade da custódia.

Como já decidido em
habeas corpus
impetrado pelo corréu Cleilson Coelho Santos, que também teve a ordem denegada (5004614-61.2023.8.08.0000),
condições pessoais favoráveis, mesmo que presentes, não se sobrepõem à necessidade da prisão quando presentes os requisitos necessários à sua decretação.
Cuida-se de
homicídio triplamente qualificado que, embora tentado, extrapola a gravidade em abstrato do delito, haja vista a enorme ousadia na ação, que acabou por vitimar outras pessoas, com ameaças e restrição da liberdade, antes que fosse alcançada a pessoa realmente buscada pelos criminosos.

Apenas quanto à audiência de custódia - cuja ausência não teria o condão de, por si só, relaxar a prisão, pois passível de convalidação - reitero o que foi decidido na liminar:

No que se refere a
alegação

de
suposta ilegalidade
perpetrada na origem
, haja vista que,
segundo alegado, invariavelmente
a audiência de custódia deve se consolidar,

não verifico provas nestes autos que retratem que a referida
audiência efetivamente não teria se consolidado
, e ainda,
não verifico que a
sobredita
tese tenha sido articulada precedentemente junto ao juízo antecedente
,
sendo
certo que:
a)

É d
e todo descabido que este Tribunal efetue julgamento
per saltum
,
que venha a suprimir uma instância;
b)

“
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.” (
STJ -
HC
Nº
81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma)

E
ainda

que fosse comprovada a possibilidade de deslinde
imediato
da questão
por esta Corte,
deve ser registrado, por relevante que se perfaz, que
muito embora não desconheça
recente julgamento do Supremo Tribunal Federal
, no qual seu Órgão Plenário acolheu pedido da Defensoria Pública da União a fim de determinar que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados realiz
em
, no prazo de 24 h
oras,

a
audiência de custódia
em todas as modalidades de prisão (Rcl nº 29.303),
há de se ponderar que se trata de
novel entendimento que se contrapõe ao então prevalecente,
no sentido de que
a ausência da audiência de custódia não justifica, por si só, a revogação da prisão cautelar
.

Ademais,
é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a
confiança no juízo originário
da causa
quanto
à
manutenção da prisão,
uma vez que mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

Considerando que, cientificado da decisão, o juízo de origem requisitou o paciente "para que seja agendada a sua audiência de custódia por cumprimento de mandado prisional",
deve-se confirmar a decisão provisória para que, se não realizado, seja o ato providenciado.

Isso posto,
concedo em parte a ordem pretendida
para, exclusivamente, confirmar a decisão proferida em sede de tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do preclaro Relator, para conceder parcialmente a ordem.